Tribunal: TJES
Processo: 5000704-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000704-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: GILBERTO LUIS DUARTE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000704-94.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: GILBERTO LUIS DUARTE

EMBARGADO: ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID 2684501) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TAXA DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “[...] até a rescisão judicial do contrato, o comprador é responsável pelo pagamento das taxas condominiais” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150193711, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021). 2. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 2857610) o Embargante aponta suposta contradição no r. acórdão, pois, segundo alega, o julgamento teria partido de premissa equivocada, na medida em que não se encontra na posse do Lote nº 12 Quadra nº 4J do Residencial 03 do Loteamento Alphaville Jacuhy.

Pois bem. Para melhor situar a controvérsia, procedo a uma breve digressão dos fatos.

Trata o processo principal de “Ação Anulatória” ajuizada por Gilberto Luis Duarte em desfavor de Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda e Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda, requerendo seja declarado o inadimplemento contratual dos requeridos, com a consequente rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenação à devolução de todos os valores pagos, notadamente as prestações contratuais e as taxas de condomínio e de IPTU.

Liminarmente, requer a concessão de tutela antecipada para suspender a cobrança das taxas de condomínio e de IPTU sobre o imóvel objeto do contrato firmado entre as partes e para que os requeridos se abstenham de inserir o nome do requerente em cadastros de proteção ao crédito.

Narra, neste sentido, que em 17/05/2013 firmou contrato de cessão de direitos sobre o contrato de compra e venda do imóvel de Lote nº 12 Quadra nº 4J do Residencial 03 do Loteamento Alphaville Jacuhy.

Aduz que, quando o engenheiro que contratou foi ao local do imóvel para realizar a topografia do terreno, constatou que o lote adquirido e pago não existia no local.

Afirma que, após diversas tentativas de esclarecimento dos fatos, finalmente recebeu e-mail do Sr. Joel Faya Rodrigues no dia 18/03/2019, em que o mesmo confessa que o lote adquirido pelo Requerente não existe no “Residencial 03”, mas sim no “Residencial 04”, sendo caso de mero ajuste do contrato.

Alega que tal fato não apenas lhe acarretou prejuízo [pois o referido lote seria menos valorizado do que aquele que efetivamente comprou], como também atrapalhou a realização da construção de uma residência no local.

Por fim, relata que buscou solucionar a questão junto às empresas requeridas, todavia, não obteve êxito, pois estas alegaram não haver qualquer prejuízo, pois os “Residenciais” seriam apenas denominações para a separação dos terrenos.

Em sede liminar, o MM Juiz de piso deferiu o pedido de antecipação de tutela para “determinar a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre o demandante e as rés, sobretudo a cobrança de cotas condominiais e IPTU”, determinando ainda que os requeridos se abstenham de inserir o nome do Autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). [...]

Relativamente ao tema, conforme constou do r. acórdão, já entendeu este Egrégio Tribunal de Justiça que “até a rescisão judicial do contrato, o comprador é responsável pelo pagamento das taxas condominiais” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150193711, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

Tal entendimento se justifica pelo fato de que, diferentemente da hipótese de atraso na entrega da obra, na rescisão contratual o adquirente já se encontra na posse do imóvel, com efetivo uso e gozo do mesmo, devendo, por esse motivo, arcar com as despesas condominiais até que ocorra a efetiva rescisão contratual.

Ocorre que, no presente caso, o Embargante alega que, além de ter ocorrido erro no objeto do contrato, não se encontra atualmente na posse de nenhum dos dois lotes, isto é, nem no lote que objetivava comprar ( Lote nº 12 Quadra nº 4J do Residencial 03), tampouco no lote que a Agravante afirma que o recorrente efetivamente comprou (localizado no Residencial 04). Assim aduz: “o Agravado jamais foi imitido na posse do imóvel por ele adquirido, visto que inexistente no local contratado, nem de qualquer outro imóvel localizado no Condomínio Alphaville”.

Tal fato, anote-se, não foi contraditado pela Embargada, que se limitou a dizer que o lote em questão existe no Residencial 04, mas não comprovou em nenhum momento a existência do mesmo, tampouco a imissão do Agravado na posse deste.

Desta forma, em meu sentir, o acórdão embargado partiu de premissa equivocada e o precedente reproduzido em um dos parágrafos anteriores não se aplica ao presente caso, sendo hipótese de atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios para manter a decisão de primeira instância no que tange à suspensão da cobrança das taxas condominiais.

Vale destacar que a obtenção de efeitos infringentes, como pretende o Embargante, é possível, excepcionalmente, nos casos em que reconhecida a existência de um dos defeitos previstos no Código de Processo Civil, a alteração do julgado seja consequência da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto que sejam suficientes para a alteração do julgado. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREMISSA EQUIVOCADA. CABIMENTO. PRECEDENTES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA TÉCNICA ATESTANDO A CONDIÇÃO DESDE A ADMISSÃO DO OBREIRO. PUIL Nº 473/RS. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, igualmente, a correção (i) de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil; bem como (ii) de premissa equivocada de que haja partido a decisão embargada, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no Ag n. 1.026.222/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 10/10/2014). [...] 5. Resta evidente o cabimento dos presentes embargos de declaração, porquanto o lastro em premissa equivocada de que se faria necessário, in casu, presumir a ocorrência do fato gerador anterior ao laudo, desconsiderando-se a certeza demonstrada no instrumento (fl. 89); bem como seu provimento, posto o distinguishing do caso com o precedente invocado no acórdão vergastado (PUIL nº 413/RS). 6. Recurso conhecido e provido, com atribuição de efeitos infringentes. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 063150004800, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2022, Data da Publicação no Diário: 24/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. ERRO DE PREMISSA. EXTIRPADO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No caso, o acórdão embargado amparou-se em premissa equivocada para reconhecer a intempestividade dos aclaratórios opostos em data pretérita, circunstância demonstrada pela posterior retificação das certidões lavradas pela Secretaria da Primeira Câmara Cível. 2. O STJ admite excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatada a existência de erro de premissa no julgado embargado, além de erro material e das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.358.751/AL, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 30/6/2022.). 3. Recurso provido para, imprimindo-lhes efeitos infringentes, afastar o erro de premissa com a respectiva nulidade do acórdão embargado, determinando o retorno dos autos para o julgamento de mérito recurso tido por tempestivo. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024070593124, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2022)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos presentes aclaratórios para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE PREMISSA. EXTIRPADO. EFEITOS INFRINGENTES. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMISSÃO DO PROMITENTE COMPRADOR NA POSSE DO IMÓVEL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “[...] até a rescisão judicial do contrato, o comprador é responsável pelo pagamento das taxas condominiais” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150193711, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021). 2. Hipótese em que não há prova de que o comprador foi imitido na posse do imóvel por ele adquirido, visto que inexistente no local contratado, nem de qualquer outro imóvel localizado no Condomínio Alphaville. 3. O acórdão embargado partiu de premissa equivocada, sendo hipótese de atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios para manter a decisão de primeira instância no que tange à suspensão da cobrança das taxas condominiais. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.